Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos anteriormente fixados em favor de seu filho ao percentual de 14% (quatorze por cento) do salário mínimo.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado a cifra determinada pelo Juízo singular correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.
5. Apelação conhecida e desprovida.